Tribunal: TJPA
Processo: 0017937-89.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0017937-89.2010.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZÕES CRIMINOSAS DE BELÉM/PA
APELANTE: ROSIEL DOS SANTOS MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
A.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
B.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
C.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.
D.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O JUÍZO DE FORMA ACERTADA, NÃO APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM BASE NA SÚMULA Nº 630 DO STJ, EM RAZÃO DO APELANTE TER CONFESSADO EM JUÍZO, QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA SERIA PARA CONSUMO PRÓPRIO, E NÃO PARA A ATIVIDADE ILÍCITA DE TRÁFICO.
E.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
PREJUDICADO.
O JUÍZO JÁ CONVERTEU A PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PREENCHENDO CORRETAMENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 02 (dois) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias cinco a treze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 14 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0017937-89.2010.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZÕES CRIMINOSAS DE BELÉM/PA
APELANTE: ROSIEL DOS SANTOS MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSIEL DOS SANTOS MIRANDA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA
(fls. 142/147) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 18/08/2010, policiais militares efetuavam diligência na Rua dos Caripunas, no sentido de investigar a veracidade de denúncia anônima que relatava o intenso tráfico de entorpecentes, cujo traficante seria um homem alto, moreno claro e de cabelo curto. Ato contínuo, diligenciaram até o local citado e, quando estavam se aproximando, visualizaram em atitude suspeita um indivíduo conhecido da polícia pela alcunha de ¿DIEL¿, posteriormente identificado como o ora acusado, o qual ao ser abordado e revistado, foi flagrado trazendo consigo duas petecas de substância entorpecente semelhante a cocaína. Ainda, conforme o inquérito, ao ser questionado a respeito de haver mais entorpecentes, o denunciado levou os policiais até a residência de sua genitora, Cerejo dos Santos, e, no local encontraram de baixo de uma tábua, próximo a cama dos pais do denunciado, onze petecas do mesmo material entorpecente. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 162/164), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substancia ilícita;
b) da desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo;
c) da pena-base no mínimo legal,
sendo o aumento de pena desproporcional,
d) do reconhecimento da confissão,
visto que o acusado confessou, porém a atenuante não foi reconhecida quando da sentença, e,
e) da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, devendo a pena ser substituída.

Em sede de contrarrazões
(fls. 165/175), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 183/194), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSIEL DOS SANTOS MIRANDA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA
(fls. 142/147) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado à fl. 18 dos autos, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 4,0g da substância identificada como
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, RAYLSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE, MARCOS ROBERTO DE JESUS CORREA e LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, todos policiais civis deste Estado, relataram, em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma segura, convincente e conclusiva, em suma, que ao investigarem denúncia de tráfico de drogas, viram o réu e encontraram petecas no bolso do mesmo, que o próprio réu os levou para mostrar onde estava o resto da droga e, ao chegarem na casa encontraram mais substância entorpecentes.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprovou que a droga encontrada não pertencia ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

No mesmo sentido, apesar de informar que as drogas se destinavam ao próprio consumo, em seu interrogatório policial, o apelante assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apresentadas, confessando, inclusive, que as comercializava.

Embora existir nos autos confirmação que o acusado era, no tempo do flagrante, usuário de droga, isto não exclui a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, até porque, sabe-se que muito frequentemente os usuários praticam a mercancia para manter seu vício, sendo certo que as figuras do usuário e traficante não são, necessariamente excludentes.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿.
(grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.
B)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio - caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 4,0 gramas de cocaína, bem como a forma que a droga estava acondicionada, 13 embalagens confeccionado em plástico branco, demonstra a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.
¿Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!
Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o ¿mercado¿ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.
Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.
Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ¿síndrome de Brasília ou da visão curta¿, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.
Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a ¿lei do abate¿, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada ¿rota do Solimões¿ e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.
Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados¿.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA - APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
C.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, na fixação da pena-base pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente fundamentou a exasperação da pena-base do crime de tráfico em 2 anos, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (23,34kg de cocaína), revelando-se idôneo e justificado o incremento realizado. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 481073 MS 2018/0315827-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.
D.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

A Defesa alegou que a pena imposta ao acusado foi indevida, devendo ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

O juízo de 1º grau deixou de aplicar a atenuante da confissão, porque o apelante apesar de ter confessado a posse de substância entorpecente, não admitiu a traficância. Em audiência disse que a droga encontrada em sua posse e na residência de seus pais, eram para consumo próprio. Havendo somente a confissão da traficância de drogas pelo apelante na delegacia de polícia.

A Jurisprudência entende que a confissão na Delegacia de polícia, não pode ser utilizada como atenuante da confissão, em razão de não ter sido colhida sob crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais estão presentes somente na fase judicial.

Destaco entendimento da Súmula 630 do STJ:
¿
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.

O juízo de forma acertada, não aplicou a atenuante da confissão, com base na Súmula nº 630 do STJ, em razão do apelante ter confessado em juízo, que a substância ilícita seria para consumo próprio, e não para a atividade ilícita de tráfico.

Logo, deve ser mantido o citado entendimento do Juízo de 1º grau.
E.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

A Defesa requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Julgo prejudicado o requerimento da Defesa, uma vez que o Juízo já converteu a pena em restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade, aplicando corretamente os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade.

É como voto.
Belém/PA, 14 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora